Tribunal: TJPA
Processo: 0806707-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806707-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO DUTRA LOPES, MARIA JOELMA PIZZOLIO LOPES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. SUFICIÊNCIA DA PLANILHA DE DÉBITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SÍLVIO DUTRA LOPES e MARIA JOELMA PIZZOLIO LOPES contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução por quantia certa promovida por instituição financeira. Alegam omissão quanto ao exame da suficiência da planilha de débito apresentada, à luz dos arts. 798, I, “b”, e 803, I, do CPC, e do art. 28, § 2º, I, da Lei nº 10.931/2004, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento ().

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar, de forma concreta, a alegada insuficiência da planilha de débito apresentada na execução, apta a comprometer a liquidez do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de iliquidez do título executivo, afirmando que a planilha de cálculo apresentada especifica a evolução do débito, as taxas aplicadas, os valores amortizados e o montante atualizado da dívida, atendendo ao art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004.

A decisão registra que a execução foi instruída com contrato digitalizado e demonstrativo detalhado do débito, inexistindo prova pré-constituída apta a afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do título por meio de exceção de pré-executividade.

A alegação de omissão revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, configurando tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos aclaratórios.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que indique fundamentos suficientes para embasar sua conclusão, conforme entendimento consolidado do STJ.

Ainda que rejeitados os embargos, consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissões, contradição, obscuridade ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a suficiência da planilha de débito e reconhece a liquidez do título executivo com base nos elementos constantes dos autos.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua conclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 798, I, “b”, 803, I, e 1.025; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0808809-92.2019.8.14.0040, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.02.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
oposto por SÍLVIO DUTRA LOPES e MARIA JOELMA PIZZOLIO LOPES
e outros, tendo como embargado(a) BANCO DO BRASIL SA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com fins de prequestionamento e pedido de efeitos infringentes opostos por SÍLVIO DUTRA LOPES e MARIA JOELMA PIZZOLIO LOPES em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0806707-13.2025.8.14.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes.

Irresignados, os embargantes opõem os presentes Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, alegando a existência de omissão no julgado. Sustentam que o acórdão teria deixado de enfrentar, de forma concreta e analítica, o argumento específico de que a planilha efetivamente juntada aos autos não seria detalhada nem atenderia às exigências legais, limitando-se a considerações abstratas acerca da suficiência de demonstrativo de débito em tese.

No mérito dos embargos, sustentam que o saneamento da omissão conduziria, necessariamente, ao reconhecimento da iliquidez do título executivo e, por conseguinte, à nulidade da execução, com o acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção do feito originário, razão pela qual requerem a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Ao final, pleiteiam o conhecimento e provimento dos embargos; o suprimento da omissão apontada, com análise expressa acerca da suficiência da planilha de débito à luz dos arts. 798, I, “b”, e 803, I, do CPC, e do art. 28, § 2º, I, da Lei nº 10.931/2004; a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento; e, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais tidos por violados, para fins de eventual interposição de recurso especial, nos termos do art. 1.025 do CPC e da Súmula 211 do STJ.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ausência de liquidez do título, inclusive sob o enfoque da suficiência da planilha de cálculo apresentada pelo exequente.

Conforme consignado na ementa e no voto condutor (ID 31636265) , restou expressamente registrado:

“A planilha de cálculo apresentada pela instituição financeira especifica de forma adequada a evolução do débito, atendendo ao disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004, não havendo nos autos qualquer prova ou indício de abusividade, vício de consentimento ou ausência de clareza na cobrança.”

E, no corpo do voto:

“No caso, por ter sido a execução instruída com a via digitalizada do contrato e com a planilha de cálculos – que aponta a evolução do débito de cada parcela; o valor atualizado da dívida; as taxas de juros contratuais e moratórios aplicadas; além dos valores amortizados e atualizados pelo executado – inexistem elementos de convicção peremptórios que consubstanciem prova pré-constituída apta para, por meio de exceção de pré-executividade, negar certeza, liquidez ou exigibilidade ao título extrajudicial exequendo.”

Portanto, não procede a alegação de que houve apreciação meramente abstrata da matéria.
Ao contrário, o acórdão foi categórico ao afirmar que, no caso concreto,
a planilha apresentada atendeu aos requisitos do art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004
, reconhecendo sua aptidão para demonstrar a evolução do débito, os encargos incidentes e os valores amortizados.

Logo, não há omissões, contradições ou obscuridades no v. acórdão embargado que justifiquem a interposição dos presentes aclaratórios. O que se verifica é mera
inconformidade da parte com o entendimento firmado
pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIDOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 0808809-92.2019.8.14.0040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Ressalta-se que é pacífico no STJ o entendimento de que não está o Juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, em que se apoiou a sua convicção para decidir o caso. Nesse sentido, o E. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).
(Grifos nossos)

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada.

Nada a reformar.

Ainda que rejeitados os embargos,
consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados
, para os fins recursais cabíveis, não havendo necessidade de manifestação expressa e individualizada sobre cada artigo indicado, quando a matéria foi suficientemente apreciada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/03/2026